Tribunal: TJBA
Processo: 8126425-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126425-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ DA SILVA Advogado(s): JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POR NÃO CONSIDERAR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DO SAQUE. CONTRADIÇÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E REFORMAR O ACÓRDÃO, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTA PELA EMBARGADA. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão, que, reformando a sentença de primeiro grau, afastou a ocorrência de prescrição em ação que discute a recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP. O Embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que a decisão, embora invocando o Tema 1150 do STJ, interpretou de forma equivocada o marco inicial do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se o Acórdão embargado incorreu em contradição, ao fixar o termo inicial da prescrição decenal na data de obtenção dos extratos detalhados, e não na data do saque integral dos valores, e se tal interpretação é compatível com a Tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que estabelece como marco "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material, sendo possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento. 4. O Acórdão embargado, ao afastar a prescrição, partiu de premissa que, embora defensável, gera instabilidade e contraria a finalidade do instituto da prescrição e a busca por objetividade na aplicação da teoria da actio nata. A decisão anterior vinculou a "ciência inequívoca" do dano, mencionada no Tema 1150 do STJ, a um evento futuro e incerto: a data em que o titular da conta solicita e obtém os extratos detalhados. 5. Tal interpretação cria uma contradição com a própria essência da prescrição, que visa estabilizar as relações jurídicas pelo decurso do tempo. Permitir que o titular do direito possa, a seu critério, postergar indefinidamente o início do prazo prescricional, simplesmente ao não solicitar os extratos, torna a pretensão virtualmente imprescritível, o que é incompatível com o ordenamento jurídico e com o precedente vinculante do STJ. 6. A interpretação mais razoável e alinhada à segurança jurídica é a de que, como regra geral, a ciência inequívoca da lesão ocorre no momento em que o titular tem a possibilidade de conhecer a integralidade do saldo disponível em sua conta, o que se dá, objetivamente, com o saque total dos valores, por motivo de aposentadoria ou outra hipótese legal. Nesse momento, o titular tem contato direto com o resultado final da administração de seus recursos e pode, diligentemente, questionar a quantia, se a considerar incompatível com suas expectativas. 7. A teoria da actio nata deve ser aplicada com base em um critério objetivo, que concilie a proteção ao lesado, com a necessidade de estabilidade das relações sociais. A data do saque integral constitui esse marco objetivo, a partir do qual nasce a pretensão e se inicia a contagem do prazo decenal para o ajuizamento da ação. 8. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 25 de setembro de 2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 9 de setembro de 2024, mais de 15 (quinze) anos depois. Portanto, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional de dez anos para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP (Tema 1150/STJ) deve ser, como regra, a data do saque integral dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo final e nasce a pretensão de questioná-lo. 2. A fixação do termo inicial em data posterior, como a da obtenção de extratos, é medida excepcional e depende de comprovação de absoluto impedimento ao conhecimento do direito, não podendo a contagem do prazo ficar ao arbítrio do titular". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudências relevantes citadas: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1387; Apelação/Reexame Necessário 8121162-65.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 13/03/2026; Apelação: 80119361520238050146, Relator: DESA. MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8126425-78.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado LUIZ DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o Acórdão anterior e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça